Tribunal: STF
Processo: Rcl 69515
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Átila Cesar Monteiro Jacomussi em face de decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mauá e pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), nos autos da Acão Anulatória nº 1007399-52.2024.8.26.0348 e do AI nº 2171186-23.2024.8.26.0000, respectivamente, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e às teses de repercussão geral firmadas no AI nº 791.292 (Tema nº 339 RG) e no RE nº 729.744 (Tema nº 157 RG).



    Átila Cesar Monteiro Jacomussi afirma que exerceu o mandato de prefeito do Município de Mauá no período de 2017 a 2020, e que “as contas anuais da gestão frente ao referido município foram analisadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e encaminhadas à Câmara Municipal para julgamento, nos termos dos artigos 31, §1º, 49, inciso IX e 71, inciso I da Constituição Federal”.



    Aduz que “todos os expedientes instaurados perante a Câmara Municipal de Mauá possuem graves vícios e nulidades, principalmente no que se refere à notificação do RECLAMANTE e ao exercício (em realidade, a falta dele) da ampla defesa e contraditório”, razão pela qual ajuizou a Acão Anulatória nº 1007399-52.2024.8.26.0348, na qual formulou pedido liminar para 



    “(i) suspender os efeitos dos Decretos Legislativos nº 01/2021 (relativo às contas de 2017, Processo nº 2.600/2021), nº 03/2022 (relativo às contas de 2018, Processo nº 2.657/2022) e nº 18/2023 (relativo às contas de 2019, Processo nº 2.735/2023); e (ii) suspender a continuidade e eventuais futuros efeitos do Processo nº 2.685/2022 (relativo às contas de 2020) – todos da Câmara Municipal de Mauá.”



    O reclamante sustenta que o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mauá indeferiu o pedido liminar na Acão Anulatória nº 1007399-52.2024.8.26.0348, procedendo a análise “absolutamente descolada dos fundamentos apresentados pelo autor e dos documentos juntados à exordial”, o que deu ensejo à interposição do AI nº 2171186-23.2024.8.26.0000.



    Informa que a antecipação de tutela requerida no AI nº 2171186-23.2024.8.26.0000 foi indeferida pelo Relator do incidente, razão pela qual propõe a presente reclamação constitucional por alegada violação aos Temas nºs 157 e 339 da RG. 



    Pede a mitigação da exigência do esgotamento dos meios recursais (art. 988, § 5º, inc. II, do CPC), pois “pretende se candidatar à Prefeitura de Mauá neste ano e poderá, de maneira ilegítima e ilegal, sofrer os efeitos da inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/90”.



    As teses formuladas na peça vestibular de 56 (cinquenta e seis) páginas estão assim sintetizadas a título de “ementa argumentativa” (pp. 2 a 4)



    “FATOS. Reclamante, atual deputado estadual em São Paulo e ex-prefeito de Mauá, que teve suas contas relativas aos exercícios de 2017, 2018, 2019 e 2020 analisadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo com posterior encaminhamento à Câmara Municipal de Mauá para julgamento.



    INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. Controvérsias relativas a fundamentos inafastáveis e relacionados ao próprio princípio da legalidade à luz do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, que devem ser garantidos pelo Judiciário ante a inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal). Desvio de finalidade. Precedentes.



    VIOLAÇÃO AO TEMA 157/STF. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO JULGAMENTO DAS CONTAS. Circunstância comum a todos os processos perante a casa legislativa. Câmara Municipal que não notificou o Reclamante anteriormente ao parecer da Comissão de Finanças e que não oportunizou produção probatória, ensejando nulidade por evidente e flagrante violação à ampla defesa e ao contraditório. Parecer prévio do TCE/SP que possui caráter apenas técnico e opinativo, podendo deixar de prevalecer. Procedimento perante a Câmara Municipal que possui natureza diversa. Entendimento pacífico do STF sobre a necessidade de respeito ao devido processo legal após o parecer do Tribunal de Contas. Temas de Repercussão Geral do STF nº 157 e nº 835. Parecer da Comissão de Finanças que é, se não determinante, fundamental para subsidiar o entendimento dos vereadores na votação plenária. Necessária fundamentação e motivação. Requerente que tem o direito de ver suas alegações analisadas pela Comissão de Finanças. Sessão plenária que tem pouca margem para discussão. Decreto Legislativo capaz de gerar consequências gravosas. Jurisprudência. Outros municípios que possuem previsão regimental de notificação do prefeito anteriormente ao encaminhamento do processo à Comissão de Finanças. Prejuízo presumido. Nulidade de todos os procedimentos.



    VIOLAÇÃO AO TEMA 157/STF. NULIDADE. AUSÊNCIA OU NULIDADE DAS NOTIFICAÇÕES. Notificações que, além de não realizadas em momento oportuno, em todos os procedimentos mostraram-se frustradas, irregulares ou inválidas. Citações por hora certa irregulares, sem quaisquer indícios de ocultação. Notificações por Correios que foram todas assinadas por terceiros desconhecidos e sem indicação de cargo ou ocupação. Necessidade de citação pessoal, com entrega diretamente ao citando, sob pena de nulidade. Jurisprudência. Notificações que foram enviadas a endereço de Santo André incompleto, sem o número do apartamento. Notificações enviadas por Correios sem Aviso de Recebimento, cuja entrega é inválida. Súmula 492/STJ.



    VIOLAÇÃO AO TEMA 157/STF. NULIDADE. INTERFERÊNCIA POLÍTICA INDEVIDA. DESVIO DE FINALIDADE. Julgamento das contas de 2019 que, em plenário, teve participação ativa e orientações explícitas da equipe do Departamento Jurídico da Prefeitura atual de Mauá, de grupo político opositor ao Reclamante. Secretário de Justiça que ficou a todo o tempo atrás do presidente da sessão, que teve pausas para discussão entre eles antes de decisões finais do presidente. Presença e participação do Chefe de Gabinete do atual Prefeito nas sessões. Violação à separação dos poderes. Julgamento das contas que é de competência exclusiva do Poder Legislativo. Câmara Municipal que tem seu próprio departamento jurídico, inexistindo qualquer motivo plausível para a participação ou presença da equipe jurídica da Prefeitura em plenário.



    VIOLAÇÃO AO TEMA 339/STF. Decisões reclamadas que não observaram o dever de devida fundamentação, deixando de apreciar as teses do Reclamante e a base probatória juntada. Art. 489, §1º do CPC. Prejuízo absoluto dos direitos do autor.



    PEDIDO LIMINAR. Necessidade de concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos dos Decretos Legislativos que rejeitaram as contas prestadas e para suspender a continuidade e eventuais futuros efeitos do processo relativo às contas de 2020. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Reclamante que pretende se candidatar à Prefeitura de Mauá neste ano e poderá, de maneira ilegítima e ilegal, sofrer os efeitos da inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea g da LC nº 64/90.”



    Transcrevo os pedidos formulados:



    “[...] considerando a violação às decisões deste C. Supremo Tribunal Federal no bojo do Tema 157/STF e do Tema 339/STF, requer-se à V. Exa. o conhecimento e processamento da presente Reclamação, para que:



    5.1. Liminarmente, seja deferida tutela de urgência para imediatamente: (i) suspender os efeitos dos Decretos Legislativos nº 01/2021 (relativo às contas de 2017, Processo nº 2.600/2021), nº 03/2022 (relativo às contas de 2018, Processo nº 2.657/2022) e nº 18/2023 (relativo às contas de 2019, Processo nº 2.735/2023); (ii) suspender a continuidade e eventuais futuros efeitos do Processo nº 2.685/2022 (relativo às contas de 2020) – todos da Câmara Municipal de Mauá –, nos termos do item 4 e pelos fundamentos expostos ao longo desta exordial.



    5.2. No mérito, seja julgada procedente a Reclamação, para que sejam anulados os Decretos Legislativos nº 01/2021 (relativo às contas de 2017, Processo nº 2.600/2021), nº 03/2022 (relativo às contas de 2018, Processo nº 2.657/2022) e nº 18/2023 (relativo às contas de 2019, Processo nº 2.735/2023), assim como eventuais futuros efeitos advindos do Processo nº 2.685/2022 (relativo às con-tas de 2020) – todos da Câmara Municipal de Mauá –, nos termos do item 3 e pelos fundamentos expostos ao longo desta exordial.”



    É o relatório. Decido. 



    Átila Cesar Monteiro Jacomussi aponta como paradigma de controle na presente ação constitucional o entendimento firmado pelo STF no Tema nº 157 da RG, em síntese, ao argumento de que, nesse precedente, restou consubstanciado “[e]ntendimento pacífico do STF sobre a necessidade de respeito ao devido processo legal após o parecer do Tribunal de Contas”.



    Dessa ótica, defende que o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mauá (ao indeferir do pedido liminar formulado na Acão Anulatória nº 1007399-52.2024.8.26.0348) e o TJSP (ao antecipação de tutela recursal no AI nº 2171186-23.2024.8.26.0000) “deixa[ram] de apreciar as teses do Reclamante e a base probatória juntada”, omitindo-se no “dever de devida fundamentação”, o que revela, também, violação à tese do Tema nº 339 da RG.



    O pedido liminar foi indeferido pelo juízo de primeiro garu pelos seguintes fundamentos:



    “1. Inicialmente, aceito a distribuição, mormente, tendo em vista os processos precedentes nº 1010543-05.2022.8.26.0348, extinto em razão do pedido de desistência do autor e autos 1010000-02.2022.8.26.0348, extinto por litispendência. 



    2. De outro giro, o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido, pois, não se encontram presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, isto é, haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 



    Os documentos juntados aos autos pelo autor, por ora, não conferem probabilidade ao seu direito e tampouco verossimilhança às suas alegações, posto que neste momento processual embrionário deve prevalecer a presunção de legalidade, legitimidade e certeza do ato administrativo. 



    Em análise superficial da prova documental pré-constituída, não se verifica qualquer ilegalidade, vício, violação ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa durante o trâmite dos processos administrativos que julgaram as contas do Poder Executivo. 



    De qualquer forma, o autor sequer juntou aos autos cópia integral dos referidos procedimentos administrativos, ônus que lhe incumbia, o que, por óbvio, não contribui para conferir verossimilhança às suas alegações. 



    Por outro lado, também não se encontra presente o requisito da urgência, uma vez que a sessão que rejeitou as contas do ano de 2017, através do Decreto Legislativo nº 01/2021, data de 10.8.2021, o Decreto Legislativo nº 03/2022 que rejeitou as contas de 2018, data de 07/06/2022, o Decreto Legislativo nº 18/2023 que rejeitou as contas de 2019, datado de 05/12/2023 e o processo administrativo nº 2.685/2022, ainda em trâmite junto a ré, relativo as contas de 2020. 



    Entretanto, a presente demanda somente foi ajuizada de forma temerária e novamente às vésperas da eleição no ano de 2024. Assim, a questão ainda não foi submetida ao Poder Judiciário por desídia do próprio autor que dela não pode se beneficiar. 



    Portanto, indefiro a tutela de urgência.” (eDoc. 11, pp. 6 e 7)



    “1. O atento exame dos autos revela que a situação envolvendo o julgamento das contas do agravante em nada se modificou desde o despacho proferido no agravo de instrumento que deu origem à prevenção anotada a fls. 1.140. 



    Com efeito, ao menos em princípio, não é possível vislumbrar irregularidade nas citações, assim como nas notificações para sustentação oral por parte do ex-prefeito, nunca encontrado para citação/notificação pessoal apesar das inúmeras diligências em todos os endereços disponíveis. 



    De outra parte, o parecer da Comissão de Finanças não está subordinado a prévio exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    Também não há elemento idôneo indicando indevida interferência do Executivo no julgamento das contas de um exercício a tanto não equivalendo eventual utilização pelo Presidente da edilidade de assessoria de algum agente de outro Poder, assim mesmo não demonstrada. 



    Por fim, o agravante não indica minimamente qual prova foi impedido de produzir no âmbito dos procedimentos administrativos.” (eDoc. 21, p. 2)



    A moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação revela i) a existência de decisões da Câmara Municipal de Mauá após parecer do TCE/SP quanto às contas apresentadas por Átila Cesar Monteiro Jacomussi no exercício do mandato de prefeito nos anos de 2017, 2018 e 2019 e ii) a instauração do processo respectivo naquela Casa Legislativa para julgamento das contas do ano de 2020.



    Dessa perspectiva, não há que se falar em aderência estrita do debate subjacente à Acão Anulatória nº 1007399-52.2024.8.26.0348 (em referência nesta reclamação) com a temática constitucional debatida pelo STF no RE nº 729.744 (vinculado ao Tema nº 157 da RG), atinente à “[c]ompetência exclusiva da Câmara Municipal para o julgamento das contas de Prefeito”, tendo sido fixada a seguinte tese:



    “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo.” (grifo nosso)



    Como parâmetro para a utilização da reclamação constitucional, exige-se a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    “Agravo regimental em reclamação. ADI nºs 3.297, 4.824 e ADPF nº 263. Órgão vinculado ao Poder Executivo. Ato de vacância de cargo público da estrutura de órgãos autônomos e dos demais poderes do estado. Ausência de aderência estrita. Sucedâneo de recurso. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento das ADI nºs 3.297 e 4.824 e da ADPF nº 263 (apreciada em conjunto com as ADI nºs 3.310 e 3.593), o STF não debateu matéria atinente à outorga a órgão vinculado ao Poder Executivo da competência para editar ato inicial de concessão de aposentadoria ' por consistir em causa de vacância de cargo público, submetido a controle perante a respectiva Corte de Contas ' constituir interferência na autonomia administrativa e financeira conferida aos demais poderes e órgãos autônomos. 2. A distinção entre o conteúdo das decisões paradigmas do STF com o debate proposto nos autos da ADI nº 0005929-88.2005.8.10.0000, realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para justificar o exercício da jurisdição que lhe é própria, não constitui violação da autoridade do STF. 3. É inadequado o uso da reclamação constitucional quando não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e os paradigmas, incidindo, no caso, a jurisprudência do STF que recusa aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes (v.g. Rcl nº 4.090/PI-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/6/17; Rcl nº 23.349/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 24/11/16; Rcl nº 8.168/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, red. do ac. Min. Edson Fachin, DJe de 29/2/16; Rcl nº 9.778/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/11/11; Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 21/5/10 e Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 28/06/10). 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 64339 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 3/7/24)



    A circunstância de a controvérsia na Acão Anulatória nº 1007399-52.2024.8.26.0348 tangenciar o exercício da competência para julgamento das contas de prefeito pela Câmara Municipal de Mauá não autoriza o uso da reclamação constitucional, com paradigma nos Temas nº 157 e 339 da RG, para submeter ao exame do STF a pretensão de Átila Cesar Monteiro Jacomussi, tendo como objeto os procedimentos adotados no âmbito da Câmara Municipal de Mauá, por alegada violação dos postulados do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, pelas seguintes teses:



    a) desrespeito aos “artigos 200 a 209 [do Regimento Interno da referida Casa Legislativa]”, cuja interpretação defendida por Átila Cesar Monteiro Jacomussi conduziria ao entendimento pela obrigatoriedade de se oportunizar ao gestor público a apresentação de manifestação acerca do parecer da Corte de Contas previamente à elaboração do parecer pela Comissão de Finanças da respectiva Casa Legislativa. No ponto, sustenta que,



    “[m]esmo que a defesa não seja acatada, a obrigatoriedade da observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório torna necessária a realização de adequada fundamentação e motivação, por parte da Comissão de Finanças, para tanto. Trata-se de direito fundamental do prefeito. 



    De nada adianta uma defesa apresentada apenas depois do parecer da Comissão de Finanças, que não mais se pronunciará sobre os esclarecimentos e alegações.



    E, na mesma lógica, de pouco adianta oportunizar a realização de sustentação oral pelo prefeito quando pautado o julgamento das contas em Plenário sem que a defesa possa se manifestar sobre alegações da Comissão de Finanças realizadas em face da defesa apresentada. Caso contrário, a sustentação seria, provavelmente, apenas a reprodução dos argumentos defensivos que teriam acabado de ser apresentados no procedimento (somente após o parecer da Comissão).



    [...]



    Assim, a citação somente após a posição da Comissão, mesmo que antes do julgamento, ‘não garante a legalidade do ato, já que a defesa somente foi oportunizada contra os atos já produzidos’.”;



    b) “afronta à ampla defesa do RECLAMANTE em todos os quatro procedimentos”, em razão da “não oportunização de produção probatória, principalmente porque, nos termos já expostos, o julgamento das contas na casa legislativa possui também caráter político e contexto diverso do ocorrido no Tribunal de Contas”. No ponto, indica a disciplina do art. 22 da Lei nº 10.177/98 do Estado de São Paulo e do art. 2º da Lei federal nº 9784/99 como fundamentos para sua pretensão, tendo em vista “a ausência de lei que regulamente o processo administrativo municipal”;



    c) nulidade de “citações e notificações”, pois procedidas em desconformidade com a disciplina do art. 242 do CPC. Nesse tocante, argumenta que



    “conforme dispõe o artigo 242 do Código de Processo Civil, a citação deverá ser pessoal (podendo ser realizada na pessoa do representante legal ou procurador – o que não se aplica ao presente caso). E, nos termos do artigo 280 do Código de Processo Civil, ‘as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais’.”



    d) prática de “interferência política da atual gestão da Prefeitura de Mauá (de oposição ao RECLAMANTE) no julgamento das contas”, tendo em vista a “presença de um representante do Departamento Jurídico da Prefeitura (Secretário de Justiça de Mauá, Dr. Matheus Martins Sant’Anna) [, na sessão de julgamento do dia 14.11.2023], que orientou o presidente da Câmara Municipal a todo tempo”, e ”[do] próprio Chefe de Gabinete do atual Prefeito”, sendo “colocado em votação o adiamento do julgamento das contas sem dar voz aos que queriam se manifestar”, o que, alega, evidenciaria “[o] desvio de finalidade do ato administrativo emanado (decreto que rejeitou as contas [de 2019]), inclusive com violação ao princípio da separação dos poderes”.



    Considerando o estágio atual do debate subjacente à presente reclamação - cujo desenvolvimento, nos autos da Acão Anulatória nº 1007399-52.2024.8.26.0348, encontra-se ainda em sede liminar -, entendo que controvérsia proposta demanda a análise de fatos e provas do caso concreto e matéria infraconstitucional, tendo sido decidida fundamentadamente em primeiro e segundo graus de jurisdição, no regular exercício da jurisdição que lhes compete, não havendo que se falar em desrespeito a entendimento obrigatório do STF.



    No sentido da inviabilidade, em sede de reclamação, do revolvimento de fatos e provas que fundamentam o entendimento reclamado, vide precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento a reclamação contra sentença arbitral e sentença judicial que têm como pano de fundo litígio entre duas empresas pelo controle acionário de uma companhia de celulose. 2. Ausência de aderência estrita entre as decisões reclamadas e o paradigma apontado. Na ADI 1.127, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da redação original do art. 7º, II, da Lei nº 8.906/1994 na parte em que exigia a presença de um representante da OAB para a realização de busca e apreensão determinada judicialmente em escritórios de advocacia ou local de trabalho do advogado. A Corte considerou que tal exigência era consectário da garantia da inviolabilidade da atuação profissional do advogado e não afrontava a efetividade da jurisdição. 3. Na espécie, os fatos e fundamentos jurídicos são distintos. Os reclamantes pretendem, na realidade, ver reconhecida a afronta a normas constitucionais e legais que asseguram a inviolabilidade das comunicações entre advogado e cliente. Todavia, não cabe reclamação por ofensa ao direito objetivo. Precedentes. 4. Tampouco é cabível a reclamação para reexame de matéria fático-probatória. Não se trata aqui de mero pedido de requalificação jurídica dos fatos à luz dos elementos de prova trazidos aos autos, uma vez que a base empírica em que se fundou o juízo reclamado é profundamente controvertida. O conjunto fático-probatório subjacente a esta reclamação deverá ser apreciado, em grau de recurso, pelo Tribunal de Justiça, e não por esta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (rcl nº 56703 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/5/23)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-EgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)



    A matéria controvertida na Acão Anulatória nº 1007399-52.2024.8.26.0348 deve se desenvolver pelos meios processuais adequados e respectivos graus, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI Nº 4.013/TO. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. 1. Agravo regimental em reclamação ajuizada sob a alegação de violação à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.013/TO. 2. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. 3. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 4. Não se afigura usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, a utilização, pelo Tribunal de origem, de atribuição própria no exercício do juízo de admissibilidade de recurso interposto 5. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 60.954 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 4.424, NA ADC Nº 19, NA ADO Nº 26, NA ADPF N º 779/DF E NO HC Nº 123.971/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Reclamação proposta contra sentença absolutória de primeira instância, fundamentada na insuficiência de provas, e que não guarda aderência estrita com os julgados apontados como paradigma. 2. A reclamação constitucional não se presta como sucedâneo recursal e nem admite revolvimento de fatos e provas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 67.151 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Precatórios. 3. ADIs 4.425 e 4.357. Modulação dos efeitos. Regime de execução da Fazenda Pública mediante precatório. Superveniência das Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, que alteraram o art. 97 do ADCT, cuja redação havia sido anteriormente definida pela Emenda Constitucional 62/2009. 4. Ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, posto que as decisões subsidiaram-se em fundamento jurídico diverso. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl nº 47593 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/8/21)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente